Tribunal: TJDFT
Processo: 0742377-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742377-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE APELADO: MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE, LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE, MARIA ISABELA VILACA ALBUQUERQUE, ESPÓLIO DE LUCÍDIO GUMARÃES ALBUQUERQUE, MARIA LUCIA ALBUQUERQUE VIDAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 56674745, a autora/apelante informa que, embora a ementa do acórdão de n. 1806338 (ID 55430991) tenha sido publicada em 16/02/2024 (certidão de ID 55823491), sua então representante processual (Defensoria Pública), somente a informou sobre não mais atuar em seu favor na data de 07/03/2024. Com isso, constituiu nova advogada, mediante a juntada da procuração de ID 56674752. Postula, por conseguinte, a devolução dos prazos para recorrer do v. acórdão, esclarecendo que: “A justificativa para o pedido consubstancia-se na necessidade de esclarecimento de uma omissão contida no acórdão, sendo que o prazo para embargar se esgotou, pelo motivo exposto.” (ID 56674745). Vieram os autos conclusos. Decido. De logo, cumpre observar que, mesmo considerando o prazo em dobro aplicável a Defensoria Pública, somente depois de escoado mencionado lapso temporal a parte constituiu advogado, portanto, indevida a restauração de prazo. O patrono constituído durante o processo o recebe no estado em que se encontra, motivo pelo qual não há direito à restituição de prazos em curso ou já finalizados, o que se depreende do art. 346 do CPC. Isso posto, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator